Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713910-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. APELADO: CEILANDIA ESPORTE CLUBE D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator